Tribunal: TJMT
Processo: 1008355-56.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008355-56.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE VINCENZI - CPF: 885.769.570-00 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), JEAN MACIEL DOS SANTOS - CPF: 961.064.091-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SEQUESTRO DE BEM – DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - NÃO CUMPRIMENTO -

INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 485, I, DO CPC/15 -

PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DISCUTE A MATÉRIA – QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO JURISDICIONADO – PRINCÍPIO DA BOA FÉ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Se pendente de julgamento o mérito do recurso de agravo de instrumento que discute a gratuidade de justiça e a readequação do valor atribuído à causa, deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial em razão do não recolhimento das custas judiciais e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Assim, recomendável a devolução dos autos à origem com a reabertura do prazo para recolhimento das custas e regular processamento do feito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO JOSÉ VINCENZI
em face da sentença proferida nos autos da
Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico e Pedido de Tutela Antecipada para Sequestro de Bem,
por si ajuizada em face de

JEAN MACIEL DOS SANTOS

que, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito (ID nº 107225995).

Sustenta o recorrente que a sentença não merece prosperar, porquanto, não obstante tenha sido indeferido liminarmente seu pedido de gratuidade de justiça e transcorrido o prazo no juízo de origem para a correção do valor da causa e recolhimento da diferença das custas, o mérito do recurso de agravo de instrumento em que discute a manutenção do valor da causa e a concessão da gratuidade ainda estava pendente de julgamento pelo juízo
ad quem
.

Assegura que
a exigência de recolhimento das custas suplementares entra em conflito absoluto com o pedido do agravo de instrumento, uma vez que, se, por um lado, recolher as custas processuais acabar-se ia incorrendo em perda do objeto do agravo e, por outro lado, o processo for extinto por falta de tal pressuposto, uma vez havendo decisão do colegiado em sentido oposto, veria o processo ser extinto, mesmo com decisão favorável ao seu pleito.

Alega que,
mesmo não tendo sido concedido o efeito suspensivo na liminar, necessário reconhecer que a sentença não poderia ser prolatada, sob pena de ser nula, havendo decisão do colegiado em sentido oposto no recurso de agravo de instrumento.

Assim, com estas considerações, pugna pelo provimento do recurso para a anulação da sentença com a devolução dos autos à origem para seu regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões em razão da não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Dos autos ressai que o apelante MÁRCIO JOSÉ VINCENZI ajuizou a
Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico e Pedido de Tutela Antecipada para Sequestro de Bem
em face de

JEAN MACIEL DOS SANTOS, sustentando em suma, que as partes pactuaram compra e venda de insumos agrícolas e o apelado não lhe entregara os produtos (adubo), razão pela qual “sustou” os cheques que lhe haviam sido entregues para pagamento dos produtos.

Sustenta que o apelado, em evidente má-fé, adquiriu veículos de alto valor na comarca e utilizou-se dos cheques sustados para pagamento dos veículos a terceiros, assim, estes terceiros vem impingindo-lhe cobranças e execuções, sem que tenha contraído quaisquer dívidas junto a eles.

Assim, ajuizou a demanda, atribuindo à causa o valor de R$ 50.000,00 e, dentre os pleitos da inicial, pugnou pela gratuidade de justiça.

De início, concluindo
o magistrado singular que o valor da causa deveria corresponder ao valor dos contratos discutidos, nos termos do art. 292, II, do CPC/15, determinou a emenda da inicial para readequar o valor da causa e para a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica do requerente, senão vejamos:

Contudo, limitou-se o apelante a expor seu entendimento pela desnecessidade de aditamento do valor da causa, porque a seu ver, não pretende o cumprimento do contrato inadimplido, mas apenas recompor os prejuízos advindos do não cumprimento e a utilização indevida das folhas de cheques dadas em pagamento pela aquisição dos produtos que jamais foram entregues (ID nº 107225984).

Comprovou o recolhimento das custas sobre o valor constante da inicial e nada juntou a comprovar suas alegações de hipossuficiência financeira.

Assim, o magistrado singular prolatou nova decisão no ID nº 107225988, qual seja:

Desta decisão, o ora apelante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1001598-57.2021, o qual, julgado nesta solenidade, negou provimento ao recurso do agravante que pretendia litigar sob o pálio da gratuidade de justiça bem como manter o valor da causa em R$ 50.000,00.

Ocorre que, volvendo à questão trazida no presente recurso de apelação, não obstante tais pleitos do agravante tenham sido indeferidos liminarmente por esta relatora no agravo de instrumento, o fato é que ainda pendia de julgamento o mérito do recurso de Agravo de Instrumento nº 1001598-57.2021, interposto pelo ora apelante.

Com efeito, há de se prestigiar a confiança legítima do recorrente, o qual, com certeza, nutria a expectativa de decisão favorável tanto com relação à desnecessidade de aditamento do valor da causa quanto da concessão das benesses da gratuidade da justiça, embora, ao fim e ao cabo, diante do julgamento do agravo de instrumento, tais expectativas restaram infundadas.

De se ressaltar que o princípio da confiança se desdobra do princípio da boa-fé, insculpido no art. 5º do regramento processual civil.

Ademais, embora desprovido o supracitado Agravo de Instrumento que pretendia a gratuidade de justiça, naquele recurso oportunizou-se ao autor a emenda da inicial para retificar o valor da causa. Aliás, no agravo de instrumento também fora autorizado o parcelamento das custas judiciais, a critério do magistrado
a quo
.

Desta feita, imperativa a devolução dos autos à origem para reabertura do prazo para recolhimento da diferença das custas processuais de forma parcelada, conforme disposto naquele recurso, conforme se denota da ementa colacionada a seguir:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SEQUESTRO DE BEM – DETERMINAÇÃO PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AO PROVEITO ECONÔMICO - ART. 292, INCISOS II E VI, DO CPC/15 - CORREÇÃO DE OFÍCIO – ART. 292, §3º, DO CPC/15 - PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - PRODUTOR RURAL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO/FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS - POSSIBILIDADE - ART. 98, §6º, do CPC/15 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A orientação jurisprudencial firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico perseguido pela parte autora quando do ajuizamento da ação. Assim, se o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico, possível a correção, de ofício, neste recurso, do valor da causa, a teor do art. 292, §3º, do CPC/15. Não obstante pedido de gratuidade de justiça, se dos autos ressai indícios da saúde financeira do jurisdicionado, o qual, mesmo instado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, permanece inerte, deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Entretanto, reconhecendo eventual vulnerabilidade financeira momentânea, inclusive em razão do desfazimento do negócio que deu origem à demanda, prestigia-se o acesso à Justiça, facultando ao agravante o parcelamento das custas judiciais, conforme permissivo legal contido no art. 98, §6º, do CPC/15.-

Assim, com estas considerações,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Com o indeferimento da gratuidade de justiça, determino o recolhimento do preparo deste recurso em 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021